Tribunal: TJBA
Processo: 8004907-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004907-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA.
CRÉDITO EXEQUENDO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
TEMA 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CITAÇÃO REGULAR. ATOS CONSTRITIVOS A SEREM REALIZADOS, VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL.
AG
RA
VO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8004907-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e como agravado

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso interposto
, e, por conseguinte,
declarar prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator